Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA. OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se está correta a fixação dos honorários de advogado pelo Juízo singular.
2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada no caso em exame, considerado o baixo valor da causa.
3. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior.
4. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em junho de 2023, o valor da URH era de R$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.174,50 (nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).
5. Recurso conhecido e provido.